Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-15.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001544-15.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANGELA PAGGI - CPF: 031.988.469-43 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001544-15.2026.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ROSÂNGELA PAGGI.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/4 A 04/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. JUNTADA DOCUMENTAL EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 435 E 517 DO CPC E ART. 33 DA LEI Nº 9.099/1995. NATUREZA PROPTER LABOREM. AFASTAMENTOS MÉDICOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO ADMITIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS METAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATINGIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na LCE nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 984/2024, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais e regulamentares, com juntada de documentos apenas na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de juntada documental em fase recursal; (ii) estabelecer se afastamentos por motivo de saúde podem ou não ser computados para fins de redução da GR; (iii) determinar se a recorrente comprovou o cumprimento das metas necessárias ao recebimento integral da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em grau recursal é admitida apenas nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC combinados com o art. 33 da Lei nº 9.099/1995, o que não ocorre no caso concreto, pois os documentos estavam à disposição da recorrente desde a fase inicial, inexistindo alegação ou demonstração de força maior.

4.

A apresentação tardia de documentos caracteriza inovação recursal e viola os princípios da lealdade processual, da celeridade e da preclusão consumativa, razão pela qual os documentos anexados na fase recursal não são conhecidos.

5.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza jurídica
propter laborem
, sendo condicionada ao efetivo exercício das funções e ao cumprimento de metas objetivas estabelecidas na LCE nº 756/2023 e no Decreto nº 984/2024.

6.

Embora afastamentos por motivo de saúde não possam ser computados como absenteísmo para fins de redução da GR quando regularmente comprovados, por força dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde e da razoabilidade, tal exclusão não dispensa a comprovação dos demais requisitos.

7.

Incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o efetivo cumprimento das metas individuais e coletivas, incluindo formação em serviço, formação específica, metas escolares (IPEA), redução da evasão escolar e pontuação final prevista no regulamento.

8.

A documentação constante dos autos comprova apenas afastamentos médicos, mas não evidencia o atingimento das metas exigidas, sendo insuficiente para o deferimento do pagamento integral da gratificação.

9.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a GR somente é devida mediante comprovação completa dos requisitos legais e regulamentares, incumbindo ao servidor o ônus probatório correspondente (N.U 1000675-44.2025.8.11.0015; N.U 1000610-95.2025.8.11.0032).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, sendo vedada a inovação recursal.

2.

A exclusão de afastamentos médicos regularmente comprovados do cômputo de absenteísmo da GR não afasta a necessidade de comprovação do cumprimento das metas individuais e coletivas exigidas pela LCE nº 756/2023 e pelo Decreto nº 984/2024.

3.

A ausência de demonstração documental do atingimento das metas impede o pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, competindo à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, XVIII; 37, caput; CPC, arts. 373, I; 435; 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; LCE nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024, arts. 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000675-44.2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 28/08/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1000610-95.2025.8.11.0032, Primeira Turma Recursal, j. 22/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 354061383), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) equívoco na invocação da natureza
propter laborem
, b) indevida afirmação de ausência de comprovação dos requisitos legais; c) necessária interpretação conforme a Constituição; d) comprovação robusta dos fatos constitutivos do direito; e) interpretação constitucional do Decreto nº 984/2024; f) boa-fé objetiva e finalidade da gratificação; e g) necessária reforma da sentença.

Anexou diversos documentos na fase recursal (IDs 354061385/354061395).

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 354061399), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente apresentou, na fase recursal, diversos documentos (IDs
354061385/354061395). A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é questão que deve ser analisada com rigor, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão nº 26
da 1ª Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei nº 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.º 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. A data da aposentadoria da autora é fato que já existia quando da apresentação da contestação e era de pleno conhecimento dos recorrentes, que são os próprios órgãos responsáveis pela concessão do benefício.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (IDs 354934360/354934370), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a recorrente comprovou o direito ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

No caso em análise, a recorrente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento integral da gratificação.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter laborem
, ou seja, é concedida em razão do efetivo exercício da função e do cumprimento de metas e critérios específicos estabelecidos na legislação.

O Decreto nº 984/2024 estabelece em seu art. 5º critérios objetivos para a concessão da gratificação, incluindo metas individuais (formação em serviço, formação específica e contribuição para redução do absenteísmo) e metas coletivas (cumprimento da meta escolar e redução da evasão escolar).

Ademais, o art. 12 do mesmo decreto é expresso ao dispor que "
os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR", estabelecendo em seu parágrafo único que "as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos
".

A recorrente sustenta que o Decreto nº 984/2024 deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, não sendo legítima a exclusão de afastamentos justificados por motivos de saúde do rol de exceções previsto no parágrafo único do art. 12.

Com efeito, a norma regulamentar estabeleceu de forma taxativa quais afastamentos não são computados para fins de cálculo da GR: (i) férias; (ii) licenças prêmio; e (iii) outras convocações obrigatórias por lei.

A interpretação literal e restritiva adotada pelo Estado, contudo, merece temperamento à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria.

O art. 6º da Constituição Federal consagra a saúde como direito social fundamental, impondo ao Estado não apenas o dever de prestar serviços de saúde, mas também o dever negativo de não penalizar o cidadão e o servidor público por exercer tal direito.

Igualmente, o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal assegura proteção à maternidade, sendo juridicamente inadmissível que afastamentos decorrentes de gestação, parto ou cuidados médicos essenciais sejam tratados como fator redutor de remuneração variável institucional.

A interpretação que exclui automaticamente as licenças médicas do rol de exceções viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), na medida em que transforma a condição de saúde do servidor em critério de exclusão remuneratória, desconsiderando a dimensão humana e social da relação jurídico-administrativa.

Sob o prisma do Direito Administrativo, a aplicação literal do art. 12 do Decreto nº 984/2024 afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois impõe sanção indireta — redução ou supressão da gratificação — sem qualquer análise do impacto real dos afastamentos no desempenho funcional, punindo indistintamente o servidor que adoece, ainda que tenha alcançado as metas institucionais.

Nesse contexto, impõe-se a adoção de interpretação conforme a Constituição do art. 12 do Decreto nº 984/2024, de modo a excluir do cômputo do absenteísmo os afastamentos médicos regularmente comprovados, preservando-se a finalidade da gratificação e a supremacia dos direitos fundamentais do servidor público.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente apresentou documentação que comprova seus afastamentos por motivos de saúde, incluindo atestados médicos emitidos por instituições públicas e privadas de reconhecida idoneidade.

A sentença recorrida, ao afirmar inexistência de comprovação suficiente, incorreu em erro de valoração da prova, desconsiderando documentos hábeis e pertinentes, o que configura julgamento dissociado do acervo probatório.

Todavia,
a comprovação dos afastamentos justificados
, por si só,
não é suficiente para o deferimento integral da gratificação
.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui não apenas a justificativa dos afastamentos, mas também o cumprimento das metas individuais e coletivas estabelecidas no Decreto nº 984/2024.

No caso em análise, a recorrente não apresentou documentação que comprove de forma inequívoca, a saber: a) o boletim oficial de desempenho referente ao exercício de 2025; b) o atingimento das metas individuais (formação em serviço, formação específica); c) o cumprimento das metas coletivas (IPEA, redução da evasão escolar); e d) a pontuação final aferida segundo os critérios do regulamento.

Ressalta-se que a simples utilização de simulador eletrônico ou alegações genéricas não substituem a prova documental exigida, especialmente quando se trata de verba condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos.

A própria sentença recorrida reconhece o caráter social da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, admitindo que se trata de instrumento de política pública voltado à valorização do servidor e ao aprimoramento do serviço prestado à coletividade.

A finalidade da gratificação é nitidamente teleológica, voltada a: (i) incentivar o desempenho funcional; (ii) valorizar o servidor público; (iii) promover justiça remuneratória.

Todavia, a ausência de comprovação do cumprimento das metas estabelecidas no regulamento impede o reconhecimento do direito ao pagamento integral da verba, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia em relação aos demais servidores que comprovadamente atingiram os requisitos exigidos.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, conclui-se que:

1.

Os afastamentos por motivos de saúde devidamente comprovados não podem ser computados como absenteísmo para fins de redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à saúde e razoabilidade;

2.

Todavia, a exclusão dos afastamentos justificados do cômputo do absenteísmo não dispensa a recorrente de comprovar o cumprimento das demais metas individuais e coletivas estabelecidas no Decreto nº 984/2024;

3.

No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o atingimento das metas exigidas para a percepção integral da gratificação, limitando-se a apresentar documentação relativa aos afastamentos médicos;

4.

A ausência de comprovação dos requisitos positivos (metas de formação, IPEA, redução da evasão escolar, pontuação final) inviabiliza o acolhimento do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Esta Turma Recursal já se posicionou em casos análogos, no sentido de que a concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado:

EMENTA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado. 4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar. 6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado. 2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024, artigos 5º a 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1000675-44.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas previstas em lei e regulamento.

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o cumprimento das metas exigidas para a percepção da gratificação.

A recorrente não apresentou documentos que comprovassem o atingimento das metas individuais e coletivas exigidas pelo Decreto Estadual nº 984/2024, limitando-se a impugnar o motivo do indeferimento administrativo.

A alegação de inversão do ônus da prova não prospera, pois competia à servidora, ao menos, requerer a exibição de documentos funcionais em juízo, o que não ocorreu.

Ainda que se admitisse a exclusão da licença para atividade política do cômputo previsto no art. 12 do Decreto nº 984/2024, a ausência de comprovação dos demais requisitos impede o deferimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas previstos em regulamento.

O ônus da prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares recai sobre o servidor interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento da gratificação, ainda que haja discussão sobre o motivo administrativo da negativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024, arts. 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/8/2025, DJE 28/8/2025.

(N.U 1000610-95.2025.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (grifei).

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não eximem a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de verba condicionada ao cumprimento de requisitos específicos.

A sentença recorrida aplicou corretamente o Princípio da Legalidade (art. 37,
caput,
CF) ao caso concreto, reconhecendo que a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no Decreto nº 984/2024.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026